Tribunal: TJBA
Processo: 8000220-48.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000220-48.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: SIRLEIDE ALVES RODRIGUES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA, MARINA CARDOSO DE LIRA SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO REITERADA E PROLONGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidora, condenando a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de interrupções reiteradas e prolongadas no fornecimento de energia elétrica em zona rural, com prejuízos à conservação de alimentos e à atividade comercial da autora. O pedido de danos materiais foi julgado improcedente por ausência de prova. A concessionária sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ocorrência de excludentes de responsabilidade e ausência de dano moral indenizável.

Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por falhas na prestação do serviço, notadamente quanto à comprovação do defeito, do dano e do nexo causal, bem como a configuração do dano moral e o termo inicial dos juros de mora.

Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal, sendo necessária a demonstração do dano e do nexo causal.

O conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal e documental, comprova a ocorrência de interrupções frequentes e prolongadas no fornecimento de energia elétrica, afastando a alegação de caso fortuito ou força maior.

Os indicadores de qualidade estabelecidos por órgão regulador não afastam, por si só, a responsabilidade civil quando demonstrado prejuízo concreto ao consumidor.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, sobretudo diante da dependência da energia elétrica para subsistência e atividade econômica da autora.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, e não do evento danoso, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação de fornecimento de energia elétrica, sendo devida indenização por dano moral quando comprovadas interrupções reiteradas e prolongadas que ultrapassem mero dissabor.” “Em responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº
8000220-48.2024.8.05.0051
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte recorrida
SIRLEIDE ALVES RODRIGUES NASCIMENTO
:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA